Tribunal: TJPA
Processo: 0001405-84.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001405-84.2008.8.14.0015
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: A F CAMINHOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FÍSCAL. PRESCRIÇÃO. PREVISÃO DO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

Conforme posicionamento consolidado no STJ, para se reconhecer a prescrição intercorrente da execução fiscal, tem que estar presente os seguintes pressupostos: transcurso do quinquídio legal; e a comprovação de que o feito teria ficado paralisado por esse período por desídia do exequente, o que não ocorreu.

II-

O Magistrado não obedeceu ao procedimento legal estabelecido pelo art. 40 da LEF para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que não há nos autos qualquer decisão determinando o arquivamento do feito.

III-

No caso em tela, a Fazenda Pública não pode ser penalizada, mesmo porque não se pode alegar que o ente estatal permaneceu inerte, dado que, sempre que intimado, se manifestou nos autos.

IV-

Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática, e, consequentemente, afastar a prescrição intercorrente aplicada pelo juízo de primeiro grau, prosseguindo-se o feito executivo fiscal na origem.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença prolatada pelo
M.M.

Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal,
que julgou extinta a
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
, movida em face de
A. F. CAMINHÕES LTDA,
com fulcro no art. 487, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação
(id. 2809407).

Em suas razões, aduz nulidade da decisão por infringência ao art. 489, inciso V, do CPC e ausência de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, em dissonância com o disposto no REsp 1.340.553/RS.

Defende a inocorrência da prescrição intercorrente.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com o conseqüente retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito executivo.

A Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer de mérito (id. 2978695).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente ação de Execução Fiscal.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional dispõe os casos de interrupção da prescrição nos incisos I a IV, do parágrafo único, do art. 174, e no art. 151, os de suspensão da exigibilidade do crédito.

Sendo assim, no que concerne à ocorrência de prescrição intercorrente, convém esclarecer, primeiramente, a natureza do referido instituto, a fim de que possamos concluir, com segurança, se a mesma, de fato, se operou.

Pois bem, a prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Em matéria de execução fiscal, o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 dispõe:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
- Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5
o
- A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.
(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Note-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo,
a priori
, a suspensão da execução, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o arquivamento dos autos e, por último, que fosse declarada a prescrição intercorrente.

Nessa toada, percebe-se que o juízo singular não obedeceu ao procedimento legal para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente.

Em análise detida do caderno processual, observasse que a ação foi proposta no ano de 2008 (21.04.2008), e o despacho citatório é datado de 29.04.2008. Expedido mandado de citação, o executado deixou de ser citado, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça datada de 06.08.2008 (id. 2809405 – Pág. 16). Após, foi proferido despacho determinando a renovação da diligência de citação (id. 2809405 – Pag. 18). Em nova certidão, o Oficial de Justiça informou que deixou de citar o executado em razão de não ter localizado o endereço (id. 2809405 – Pág. 23 – 23.10.2009). Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual veio aos autos em 14/08/2010, pugnando pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa a fim de incluir os sócios no pólo passivo da lide, bem como requereu o bloqueio judicial de valores, via Bacenjud, em conta corrente em nome da executada ou de seus sócios.

Em decisão datada de 22.07.2015, o Juízo a quo deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão dos sócios no pólo passivo e a expedição de novo mandado de citação, agora em nome dos sócios.

Diligência novamente frustrada, conforme certidão de id. 2809405 – Pág. 37.

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública pugnou pela citação editalícia dos sócios da executada e o bloqueio de valores, via Bacenjud (id. 2809405 – Pág. 39 – 12.01.2017).

Em decisão de id. 2809405 – Pág. 43, o Juízo indeferiu o pedido e determinou a suspensão da execução pelo prazo de 01 ano, além de encaminhar os autos à Procuradoria do Estado (05.06.2017).

Em petição datada de 15.12.2017, a Fazenda Pública reiterou o pedido de citação por edital dos sócios, o bloqueio de valores, além de pugnar pela inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD.

Posteriormente, no ano de 2019, foi prolatada sentença que reconheceu, de oficio, a ocorrência da prescrição intercorrente e extingui o processo com resolução de mérito.

Sendo assim, observa-se que o magistrado de piso, antes de sentenciar o feito, não obedeceu ao procedimento discriminado no art. 40 da LEF.

Em que pese haver decisão de suspensão do processo (id. 2809405 – pág.43), não consta nos autos decisão de arquivamento do feito, nos termos do §2º, do art. 40 da LEF. Isto porque o item do despacho que determinou a suspensão da execução dispôs que “decorrido o prazo, se nada for requerido, encaminhe-se os autos ao arquivo, sem baixa na distribuição”.

Todavia, a Fazenda Pública veio aos autos (id. 2809405 – pág. 45) e reiterou os pedidos formulados anteriormente, sendo necessária a apreciação dos pleitos e, posteriormente, se fosse o caso, nova decisão de arquivamento.

Não bastasse isso, da data da decisão que suspendeu o feito executivo para a prolação da sentença decorreram tão somente pouco mais de 02 anos, o que também viola o procedimento da lei de execução fiscal.

É cediço que o prazo da prescrição intercorrente começa a contar a partir da decisão de arquivamento dos autos, nos termos do §4º, do art. 40, da LEF.

Dessa forma, diante das diversas inobservâncias do procedimento legal previsto para a declaração da prescrição intercorrente, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Ressalte-se, por derradeiro, que a
mens legis
da Lei de Execução Fiscal é resguardar o crédito da Fazenda Pública, possibilitando a cobrança dos tributos que lhe são devidos, razão pela qual difere em certos aspectos, do procedimento usualmente adotado no Processo Civil como, por exemplo, a possibilidade de desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução, caso sejam encontrados, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, conforme disposto no §3º do art. 40.

Nesse sentido, trago à colação arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO
CIVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN C/C ART. 219, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE CINCO ANOS DURANTE O SEU TRANSCURSO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO(...)

3- Entre o ajuizamento da ação (17 de setembro de 2010) e o proferimento da sentença em (14 de janeiro de 2013) não houve o atendimento aos procedimentos previstos no art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) nem a paralisação do processo em razão da inércia do exequente, por período superior a cinco anos, para que fosse decretada a prescrição intercorrente.

4 ? Recurso conhecido e provido.

(2018.01567656-39, 188.665, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20)

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA AOS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.

II - Para a declaração da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia do representante da Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição. Do contrário, não há falar na ocorrência de inércia ou abandono da causa pela Fazenda.

III ? Agravo interno conhecido e improvido. À unanimidade.

(2018.01344928-87, 187.913, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-04-06)

APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF - REFORMA DA SENTENÇA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO UNANIMIDADE. (2015.03298359-02, 150.636, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-31, Publicado em 2015-09-08).

Por fim, ressalto que na hipótese em comento, a Fazenda Pública não pode ser penalizada, mesmo porque não se pode alegar que o ente estatal permaneceu inerte, dado que, sempre quando intimado, se manifestou a respeito da renovação do ato citatório, bem como requereu bloqueios de valores, via Bacenjud,

Dessa forma, considerando que no caso em tela não foi obedecido ao disposto no art. 40 da LEF, não há que se falar em prescrição intercorrente.

A decretação da prescrição intercorrente deve ser encarada como exceção, e não como regra, mormente quando o lapso temporal elevado tem como causa as dificuldades do Poder Judiciário, pelo excesso de demanda que lhe aflige em todas as esferas.

Ante o exposto,
diante da fundamentação lançada,
CONHEÇO e

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado do Pará, para reformar a sentença guerreada e afastar a prescrição intercorrente aplicada pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento da execução, nos termos na presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 03 de maio de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2021